Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da sanção imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. A caracterização do descumprimento injustificado demanda, por força das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88), a intimação pessoal do apenado e a realização de audiência de justificação, ocasião em que deverá ser oportunizada a apresentação de suas razões.
3. Ainda que tenha havido advertência anterior em audiência de advertência, se o próprio juízo afastou a falta grave posteriormente e restabeleceu a execução da pena com nova chance de cumprimento, esvazia-se a eficácia da advertência original, impondo-se nova oitiva antes da reconversão definitiva
4. Diante da ausência de audiência de justificação para o novo descumprimento, a reconversão da pena restritiva deve operar-se apenas em caráter provisório, com expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, a fim de que o sentenciado seja ouvido.
5. Recurso conhecido e provido.